Tribunal: TJSP
Processo: 2170570-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Feito suspenso em razão da pandemia de covid-19 – Desnecessidade – Liminar (Lei 8.245/91, art. 59, §1o,IX) – Questão não apreciada na decisão agravada – Impossibilidade de análise nesta sede – Agravo de instrumento parcialmente provido para o fim indicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170570-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CÉSAR
HERSZKOWICZ, é agravado KAIQUE JÚNIOR QUINTILIANO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170570-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
CÉSAR HERSZKOWICZ
AGRAVADO:KAIQUE JÚNIOR QUINTILIANO SANTOS
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Locação de imóvel
Despejo por falta de
pagamento c/c cobrança
Feito suspenso em razão da
pandemia de covid-19
Desnecessidade
Liminar (Lei
8.245/91, art. 59, §1o,IX) Questão não apreciada na decisão
agravada Impossibilidade de análise nesta sede Agravo de
instrumento parcialmente provido para o fim indicado.
VOTO N° 44.537
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança contra decisão que
determinou a suspensão do feito em razão da pandemia de covid-19.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
desde que o agravado ingressou no imóvel em 05/02/2020, não pagou
nenhum locativo, acessório nem o seguro fiança, o que impediu a emissão da
respectiva apólice, estando a locação se encontra sem garantia, o que propicia
a concessão da liminar de despejo. Assevera que o Decreto Estadual
64.881/2020 não há vedação legal à concessão de liminar de despejo,
enfatizando que o inadimplemento é anterior à pandemia e ao mencionado
decreto. Aduz que atualmente as atividades estão sendo retomadas com a
flexibilização adotada pelos governos estadual e municipal, estando liberados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170570-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a venda e o aluguel de imóveis. Argumenta estarem preenchidos todos os
requisitos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, sendo norma mandatória ao
magistrado, que deter ordenar a desocupação liminar do imóvel sob pena de
despejo.
O recurso foi instruído nos termos do §5o do art.
1.017 do CPC, comprovado o recolhimento de preparo.
É o relatório.
Em 29/01/2020 as partes firmaram contrato de
locação residencial, com vigência de 05/02/2020 a 04/08/2022, ajustada a
garantia na modalidade de seguro fiança.
Em 02/07/2020 o locador Cesar Herszkowicz ajuizou
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, noticiando
não ter o locatário Kaique Juniot Quintiliano Santos pago nenhuma das
obrigações contratuais, sequer o prêmio do seguro, razão pela qual a apólice
não foi emitida e o contrato está desprovido de garantia. Postulou a liminar
prevista na Lei 8.245/91.
Recebida e regularizada a inicial, o feito foi
suspenso pela d. magistrada, que assim decidiu:
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170570-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recebo a emenda de fls. 138/148. Anote-se.
Suspendo a tramitação do presente feito, em virtude do
surto de COVID-19.
Considerando o Decreto Estadual no 64.881/2020, que
impôs medidas de prevenção e contenção do COVID-19, bem como a
situação excepcional que estamos vivenciando na atualidade relacionada
à pandemia, suspendo o curso da ação quanto ao cumprimento da ordem
de despejo.
Impende registrar, outrossim, que a instituição do
trabalho remoto no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto no
249/2020) tem por escopo a proteção da integridade física dos juízes,
servidores e público em geral. Trata-se de regra de higiene pública
aplicável também aos oficiais de justiça, os quais devem ser acionados
apenas em situações excepcionais.
Intime-se.
São Paulo, 08 de julho de 2020.
Entrementes, preservado o convencimento da i.
magistrada, prospera em parte a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170570-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O Tribunal de Justiça de São Paulo, em paralelo ao
governo do Estado, adotou diversas medidas de distanciamento social com
vistas ao isolamento recomendado como forma eficaz de combate à
disseminação do novo coronavírus.
Em 23/03/2020 foi implantado o sistema de trabalho
100% remoto, o qual perdurou em todo o Estado até 26/07. Foram diversas
orientações a respeito da tramitação processual, os prazos foram suspensos
de 16/03 a 03/05, as diligências pessoais dos oficiais de justiça foram
restringidas a poucas e determinadas hipóteses, nas quais efetivamente
eventuais ordens de despejo liminares ou não não estavam incluídas.
No entanto, a tramitação das ações seguiu
regularmente, inexistindo óbice ao andamento dos processos digitais, tal como
no presente caso.
Assim sendo, não se entrevê razão alguma para a
suspensão do processo, que não encontra respaldo em qualquer dos atos
normativos exarados pelas autoridades públicas, nem na legislação específica
ou geral.
Por outro lado, não é possível a análise do pedido
de liminar nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei de Locações porque a questão
não foi apreciada pelo juízo de origem. O exame nesta sede implicaria
supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse contexto, a irresignação recursal comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170570-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
parcial acolhida, revogando-se a suspensão da ação de despejo, porém o
pedido de liminar deve antes ser apreciado pela d. juíza condutora do feito.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao agravo para o fim indicado.
VIANNA COTRIM
RELATOR